Tribunal: TJDFT
Processo: 0742320-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVALIDADE DE FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. QUESTÕES SUSCITADAS E DECIDIDAS EM SEDE DE EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FORMULADAS NO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. CABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Restando consignados, de forma clara e precisa, os fundamentos que levaram à extinção do processo sem exame do mérito pela verificação de existência de coisa julgada material quanto à pretensão buscada pelo embargante, não há que se falar em omissão, de sorte que inexiste qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado, sobretudo, quando se pretende a mera rediscussão da resolução adotada, como se vislumbra na espécie.
3. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a suprir ou a sanar e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria satisfatoriamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
4. Embargados de declaração rejeitados.